Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A simples menção de injustiça da decisão não se presta a pleitear pedido de declaração de nulidade, sem a correspondente fundamentação específica quanto aos possíveis vícios insanáveis do provimento jurisdicional.

2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.

3. Embora seja ônus do Autor fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, evitando-se diligências inúteis, não há previsão, no Decreto n. 911/69, de juntada de documentos comprobatórios relacionados ao local onde o veículo a ser apreendido se encontra, para só então autorizar-se a expedição do mandado de busca e apreensão.

4. A conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido no Decreto-Lei 911/1969, em seu art. 4o, não podendo a medida ser a ele imposta, especialmente se a ação tramita há poucos meses e o autor apresenta novo endereço para a busca e apreensão do veículo.

5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.

7. Agravo parcialmente conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, afastando a determinação de comprovação de elementos indicativos da presença do veículo no endereço indicado no ID 159568777 (na origem).